Tribunal: TJMT
Processo: 1043509-10.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043509-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Mútuo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE COGO - CPF: 034.381.051-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE MÚTUO – TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO CONTRATUAL – PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO (
ONLINE
) – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – REFORMA NECESSÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 830 DO CPC – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional executiva, permitindo a constrição de bens do devedor quando este não é encontrado pelo Oficial de Justiça para o ato citatório.

A medida prescinde da prévia triangularização processual e do exaurimento de diligências de busca de novos endereços por meio de sistemas auxiliares, bastando a constatação de que o executado não foi localizado no endereço indicado nos autos.

O arresto executivo via Sisbajud coaduna-se com o princípio da celeridade e da primazia da satisfação do crédito, convertendo-se em penhora após a regular citação do devedor.

Recurso provido. Decisão reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1043509-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSÃO DA ENG ARQ AGRONOMIA

AGRAVADO: ANTONIO JOSE COGO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (N.U 1002266-60.2025.8.11.0041), que indeferiu o pedido de arresto executivo
online
(Sisbajud) formulado pela ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que ajuizou execução baseada em contrato de mútuo inadimplido, buscando o recebimento da quantia atualizada de R$38.928,78 (trinta e oito mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos).

Continua narrando que foram realizadas diversas tentativas de citação do agravado, tanto por via postal (AR recebido por terceiro) quanto por mandado via Oficial de Justiça, restando ambas frustradas, em razão de o devedor não ter sido localizado no endereço indicado no título executivo.

Diante da citação negativa, postulou o arresto executivo com base no art. 830 do CPC, o qual foi indeferido pelo magistrado de piso sob o argumento de ser "medida extrema" e pela necessidade de prévia consulta aos sistemas auxiliares (Infojud, Renajud, etc.) para localização de novo endereço.

Defende que o arresto executivo (ou pré-penhora) prescinde do esgotamento de diligências de localização de endereço, bastando que o devedor não seja encontrado pelo Oficial de Justiça para autorizar a constrição assecuratória.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja determinado o arresto executivo nas contas bancárias do agravado.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 334929853).

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido de liminar (Id. 335015880).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, visto que ainda não integrada à lide na origem.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos,
conheço
do recurso.

A controvérsia reside na possibilidade de deferimento de arresto executivo
online
, via sistema Sisbajud, quando frustrada a tentativa de citação do executado por não ser este localizado no endereço constante no contrato que lastreia a execução.

Compulsando os autos originários, verifica-se que o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de citação, relatando que o imóvel se encontrava fechado e que vizinhos informaram que o morador "raramente é visto no imóvel" (Id. 202318428). Diante desse cenário, a parte exequente, ora agravante, requereu o arresto executivo, o qual foi indeferido pelo juízo
a quo
.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado singular, a decisão merece reforma.

O instituto do arresto executivo (também denominado arresto prévio ou pré-penhora) está expressamente previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução."

Diferentemente do arresto cautelar (que exige
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), o arresto executivo é ato de cunho assecuratório que visa garantir a efetividade da execução forçada quando o devedor não é encontrado para a citação.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a realização do arresto
online
(via Sisbajud) é perfeitamente cabível antes da triangularização processual quando o executado não é localizado, independentemente do esgotamento de buscas por novos endereços.

Isso porque o arresto tem a finalidade precípua de evitar a dilapidação patrimonial ou o esvaziamento das contas bancárias enquanto se processa a localização do devedor ou sua citação por edital. Exigir o prévio exaurimento de todos os sistemas de busca (Infojud, Sniper, etc.) para só então permitir o arresto esvazia a utilidade prática do art. 830 do CPC e premia o devedor que se mantém em local incerto.

Nesse exato sentido, esta Terceira Câmara de Direito Privado recentemente decidiu caso análogo, consolidando a tese de que a frustração da citação pessoal é o único requisito necessário para o arresto executivo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CCB. ARRESTO EXECUTIVO. ART. 830 DO CPC. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. DESNECESSIDADE DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de arresto executivo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se é juridicamente possível o deferimento de arresto executivo, inclusive na modalidade eletrônica (Sisbajud), antes da citação do executado. III. Razões de decidir 3. O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens do executado quando este não é encontrado pelo oficial de justiça, não exigindo prévia citação nem o exaurimento das diligências citatórias. 4. A finalidade do arresto executivo é resguardar a efetividade da execução diante da não localização do devedor, convertendo-se em penhora após a citação válida, razão pela qual a exigência de triangularização processual esvazia o conteúdo normativo do dispositivo legal. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Teses de julgamento: “1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC prescinde de prévia citação do executado, sendo suficiente a frustração da tentativa de sua localização pelo Oficial de Justiça. 2. A ausência de triangularização processual não constitui óbice ao deferimento do arresto executivo, cuja finalidade é assegurar a efetividade da execução diante da não localização do devedor”."
(N.U 1043533-38.2025.8.11.0000, Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

No caso em tela, a tentativa de citação pessoal pelo Oficial de Justiça restou negativa, o que preenche o suporte fático para a aplicação do comando legal. Ressalte-se que, após o arresto, o processo seguirá com as tentativas de citação do devedor (seja por busca de endereços ou por edital), momento em que o arresto poderá ser convertido em penhora ou o executado poderá apresentar sua defesa e nomear outros bens, garantindo-se o contraditório diferido.

Portanto, demonstrada a frustração da citação no endereço contratual e a liquidez do título executivo, a reforma da decisão é medida que se impõe para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo
a quo
proceda à realização do arresto executivo
on-line
, via sistema Sisbajud, nas contas bancárias de titularidade do agravado, até o limite do valor executado, nos termos do art. 830 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026